Tribunal: STF
Processo: Rcl 92675
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Agravo Interno nº 0003536-51.2017.8.18.0000, sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 e às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

O ente reclamante relata que, na origem, trata-se de demanda judicial em que se determinou o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca 100 UI/ml à parte autora, diagnosticada com diabetes mellitus insulinodependente.

Informa que, após o julgamento dos Temas 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram ao Tribunal de origem para eventual exercício do juízo de retratação, o qual foi rejeitado, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido.

Afirma que o acórdão reclamado afastou a aplicação dos referidos Temas sob o fundamento de que tais precedentes não se aplicariam a processos ajuizados anteriormente à sua fixação, ao entendimento de que sua incidência retroativa comprometeria a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima.

Sustenta que a decisão reclamada deixou de observar a eficácia vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 devem ser aplicadas imediatamente aos processos em curso, ressalvada apenas a modulação quanto à competência.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, com a determinação de que outro julgamento seja proferido em observância aos Temas 6 e 1.234 e à Súmula Vinculante nº 60.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE A PROCESSOS AJUIZADOS ANTERIORMENTE À FIXAÇÃO DAS TESES. REJEIÇÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento do medicamento Insulina Degludeca 100 UI/ml à parte impetrante, diagnosticada com diabetes mellitus insulino-dependente, reconhecendo o direito constitucional à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federativos. Após o julgamento dos Temas 6 e 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, os autos retornaram à Relatoria para eventual exercício do juízo de retratação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em verificar se as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral — relativas aos critérios e à competência para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS — são aplicáveis a processos ajuizados anteriormente à sua fixação.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. O Tema 6/STF (RE 566.471) estabelece critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do SUS, exigindo demonstração cumulativa de requisitos probatórios e técnicos, além da consulta obrigatória ao NATJUS. 
2. O Tema 1.234/STF (RE 1.366.243) homologou acordos interfederativos entre União, Estados e Municípios, fixando parâmetros de competência e custeio e aprovando a Súmula Vinculante nº 60, de aplicação prospectiva. 
3. A aplicação retroativa dos referidos entendimentos compromete a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, uma vez que a ação foi proposta antes da fixação das teses, quando não se exigiam tais requisitos. 
4. A jurisprudência recente dos tribunais estaduais e federais (v.g. TJSP, TRF6, TJMS) tem reconhecido a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1.234/STF às ações ajuizadas antes de sua publicação, preservando o regime jurídico anterior, especialmente os critérios do Tema 106/STJ. 
5. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos tratamentos necessários, não sendo legítimo impor novos ônus processuais ao cidadão após o ajuizamento da ação.
6. A interpretação contrária importaria em retrocesso social e violação ao princípio da efetividade dos direitos fundamentais, razão pela qual se impõe a manutenção do acórdão recorrido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
1. Juízo de retratação rejeitado. 
Tese de julgamento: 
2. As teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF possuem efeitos prospectivos e não se aplicam a processos ajuizados anteriormente à sua fixação. 
3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, autoriza o fornecimento judicial de medicamento essencial quando comprovada sua necessidade e a incapacidade financeira do paciente, ainda que o fármaco não conste das listas do SUS. 
4. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impedem a imposição retroativa de novos requisitos processuais criados em acordos interfederativos posteriores.

Como se observa, o órgão julgador deixou de aplicar os precedentes vinculantes firmados por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, sob o fundamento de que tais entendimentos não incidiriam sobre ações ajuizadas antes de sua fixação, ao invocar razões de segurança jurídica e de proteção da confiança legítima.
Todavia, cumpre registrar que as diretrizes fixadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, bem como nos próprios Temas 6 e 1.234, possuem aplicabilidade imediata a todos os processos em curso. Isso porque a modulação de efeitos prevista no item VIII da tese firmada no Tema 1.234 limita-se às regras de alteração da competência jurisdicional, não alcançando as demais teses jurídicas ali estabelecidas. Confira-se:

“(...) os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 
Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC)”. 
(RE 1366243 ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, p. 05-02-2025 - grifos acrescidos)

Na mesma linha, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.785/MS,  Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/10/2025; Rcl 85.907/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2025; e Rcl 84.046/MG, de minha relatoria, DJe 15/10/2025.

Nesse cenário, considerando que a decisão reclamada deixou de oportunizar às partes a manifestação acerca do cumprimento dos critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, impõe-se o julgamento de procedência da presente reclamação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para:

(i) CASSAR o acórdão reclamado, proferido nos autos nos autos do processo nº 0003536-51.2017.8.18.0000;
(ii) DETERMINAR ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que oportunize às partes a prévia manifestação específica acerca do cumprimento dos critérios estabelecidos nas teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; e
(iii) MANTER o fornecimento da medicação à parte beneficiária até nova deliberação pelas instâncias ordinárias.

Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente